Tribunal: STF
Processo: HC 265443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Koerich, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.028.613/RJ.



    Narram os autos que o paciente foi alvo da Operação Drake e Corsário, que investigou a conduta de policiais civis e um advogado em razão do suposto desvio, venda e escolta de entorpecentes apreendidos, para benefício de facção criminosa.



    Afirma a defesa que o paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso nos crimes dos art. 33, caput, c/c o art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 333 do Código Penal, todos em concurso material. 



    Alega, nesse contexto, que seria o caso de trancamento da ação penal, em relação ao crime de tráfico de drogas, por ausência de justa causa, diante da identidade fático-probatória com a ação penal já trancada por decisão do STJ no RHC 204.003. 



    Sustenta, ademais, que o decreto prisional padece de fundamentação idônea e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista da ausência de perigo à ordem pública. 



    Ao final, requer:



    “o conhecimento da presente ação constitucional para:



    a) LIMINARMENTE, TRANCAR o processo criminal n.º 0828267-67.2025.8.19.0001 quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de justa causa, diante da identidade fático-probatória com a ação penal já trancada por decisão do STJ no RHC 204003/RJ; e REVOGAR a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e 



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, TRANCAR O PROCESSO CRIMINAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, ANTE A ASUÊNCIA DE MATERIALIDADE, CONFORME JÁ RECONHECIDO PELO STJ E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a ausência do perigo gerado pela sua liberdade. 



    (...)



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DRAKE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, o decreto prisional demonstrou que o réu integraria o núcleo logístico da associação criminosa, com atuação direta na recepção física de cargas de entorpecentes. Destacaram as instâncias de origem, além disso, que o acusado "era o interlocutor da aludida associação criminosa com LUCIANO MARTINIANO DA SILVA, vulgo PEZÃO, chefe do tráfico de drogas do Complexo do Alemão e um dos líderes da facção Comando Vermelho, e com EDGAR ALVES DE ANDRADE, vulgo DOCA, ligado à facção Comando Vermelho e oriundo da Vila Cruzeiro" (e-STJ fl. 63). De se ver, desse modo, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc 11) 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, registro, desde logo, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, nos termos da ementa antes transcrita.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 



    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Por fim, quanto às demais questões suscitadas na presente impetração, anoto que não objeto de análise pelo acórdão questionado, constituindo sua análise na presente sede inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente